Tribunal: TJDFT
Processo: 0734185-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0734185-19.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: DIEGO TRAJANO MONTEIRO SILVA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, CARLOS MISAEL DANFER VEGAS ZAPATA D E S P A C H O Intime-se a parte CARLOS MISAEL DANFER VEGAS ZAPATA para, caso queira, apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos por DIEGO TRAJANO MONTEIRO SILVA. Após, ao Ministério Público. Brasília, 12 de agosto de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator